Tribunal: STF
Processo: ARE 1451197
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Samuel Ladeia Trindade contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



     



    “Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à condenação Materialidade e autoria comprovadas Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Apreensão de significativa quantidade de “crack” em poder do acusado Depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela abordagem Confissão do acusado Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros Condenação mantida Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ante a quantidade de drogas apreendidas Redução da pena ao mínimo legal em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea Possibilidade do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, mas sem reflexos na pena Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, reservado às hipóteses em que o agente não faz da narcotraficância seu meio de vida Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes Regime fechado compatível com a conduta Detração penal a ser analisada pelo Juízo da Execução Inviabilidade de concessão da liberdade provisória Recurso parcialmente provido, mas sem reflexo na pena” (edoc. 141)



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, “uma vez utilizar-se de atos infracionais cometidos na menoridade, para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado, benefício constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06” (edoc. 156).



    Os autos foram remetidos ao STF e, em 15/8/2023, a então Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para o cumprimento das disposições da alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (edoc. 193).



    Em um novo juízo de admissibilidade, o TJSP remeteu novamente os autos a esta Suprema Corte ante a “existência de capítulo da decisão monocrática que não admitiu o recurso extraordinário, e tendo a Defesa, contra tal decisum, interposto agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 394/408), em atenção ao artigo 6º, inciso XXI, da Resolução CNJ nº 350/2020 (redação dada pela Resolução CNJ nº 499/2023)”. (edoc. 196, grifamos).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, ao qual já reconhecido pela Presidência desta Corte, o não cabimento de agravo dirigido ao STF, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (edoc. 193).



    Com efeito, quanto aos temas remanescentes, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (Código Penal). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente